Tribunal: TJSP
Processo: 1500181-66.2024.8.26.0104
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Apelação. Crime de ameaça. Violência contra a mulher. Insurgência defensiva. Pleito absolutório por ausência de provas. Impossibilidade. Acusado ameaçou de morte a ex-namorada por meio de mensagem escrita enviada ao sobrinho dela. Mal injusto comprovado. Sério e idôneo. Vítima que confirmou os fatos em ambas as fases da persecução penal, representando contra o réu. Prints das mensagens acostadas

Ementa:
Apelação. Crime de ameaça. Violência contra a mulher. Insurgência defensiva. Pleito absolutório por ausência de provas. Impossibilidade. Acusado ameaçou de morte a ex-namorada por meio de mensagem escrita enviada ao sobrinho dela. Mal injusto comprovado. Sério e idôneo. Vítima que confirmou os fatos em ambas as fases da persecução penal, representando contra o réu. Prints das mensagens acostadas aos autos. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Reforma da pena. Básica fixada no mínimo legal. Configurada a agravante referente à violência contra a mulher. Compensação com a atenuante da confissão. Reprimenda finalizada em 1 mês de detenção. Regime aberto e concessão de suspensão condicional da pena devidamente aplicados. Parcial provimento ao apelo.